Tribunal: TJBA
Processo: 8182522-98.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Recurso em Sentido Estrito nº 8182522-98.2024.8.05.0001 Recorrente/Assistente de Acusação: Liliane Faleiro da Silveira Advogado: Jeferson Santos da Silva, OAB/BA 71.302 Recorrido: Regivaldo Santos da Silveira Advogada: Maria Amélia de Carvalho Leal Silveira, OAB/BA 49.567 Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RESE CONTRA DECISÃO QUE REVOGA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Liliane Faleiro da Silveira, na qualidade de assistente de acusação, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que revogou a prisão preventiva do recorrido, Regivaldo Santos da Silveira, substituindo-a por monitoração eletrônica com área de exclusão de 200 metros da residência e do local de trabalho da vítima. A recorrente sustenta a inadequação da medida substitutiva diante de alegadas reiterações delitivas, incluindo a retirada voluntária da tornozeleira eletrônica e perseguições veladas por parte do recorrido, requerendo a decretação da prisão preventiva. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se a assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão que revoga prisão preventiva e impõe medida cautelar diversa da prisão. III. Razões de decidir 1. O art. 271 do Código de Processo Penal delimita a atuação do assistente de acusação, conferindo-lhe legitimidade apenas para as hipóteses expressamente previstas nos arts. 584, § 1º, e 598 do CPP. 2. A decisão que revoga a prisão preventiva não figura no rol taxativo que permite a interposição de recurso pela assistente de acusação. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece a ausência de legitimidade da assistente de acusação para recorrer nesses casos. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido por ilegitimidade da parte recorrente. Tese de julgamento: "1. A assistente de acusação não possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão que revoga prisão preventiva. 2. O rol de legitimidade recursal do assistente previsto no art. 271 do CPP é taxativo." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 271, 584, § 1º, e 598. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 400327/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.08.2017; TJMG, RESE 1.0720.21.001094-1/001, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 29.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8182522-98.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do relator.